Tribunal: TCU
Processo: 016.694/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis instituídas por ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pelo sr. Paulo Sérgio Reis de Siqueira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 29, II, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão às sras. Ângela Isabel Panaro Silva, Blenda Matheus Silva, Dalva Freitas Baldansa, Maria Terezinha Branco da Silva e Mariana Branco de Siqueira e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que se certifique da validade das informações lançadas no sistema e-Pessoal, notadamente daquelas relativas aos valores de remuneração, cálculo da média e proventos; 9.3. recomendar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 9.3.1. mapeie os erros mais comuns de lançamento no e-Pessoal; 9.3.2. analise a conveniência e oportunidade de oferecer cursos de treinamentos e de abrir canais de comunicação com os órgãos e entidades da administração federal, de modo a assegurar a qualidade das informações lançadas nos formulários de admissão de pessoal e de concessão de benefícios.